Tribunal: TJDFT
Processo: 0748625-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. MOTORISTA CADASTRADO NA PLATAFORMA UBER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. OFENDA A INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de reparação por danos morais sofridos.
II. O recorrente pretende a majoração da indenização, para que passe ao valor de R$ 10.000,00.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 33935237). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 33935248).
IV. Está preclusa a possibilidade de discussão quanto à legitimidade passiva da recorrida e aplicação das normas consumeristas ao caso, uma vez que não foram impugnadas pelo recurso cabível a tempo e modo.
V. De igual modo, relação jurídica estabelecida entre as partes, como já consolidado em 1a instância, deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os sujeitos se enquadram perfeitamente nas figuras de consumidor e fornecedor, preconizadas nos artigos 2o e 3o do Consumidor.
VI. Em suas razões recursais, o consumidor argumenta que o valor definido para a reparação dos danos sofridos merece ser majorado, em virtude da gravidade da violência praticada, bem como considerando que não pôde comparecer a um casamento em virtude da agressão que o vitimou. Apresenta julgados que enfrentaram situações semelhantes, nas quais o quantum indenizatório foi arbitrado entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00. Pelas especificidades dos fatos, entende que a elevação do valor ao importe de R$ 10.000,00 é adequada.
VII. Consta dos autos que, na madrugada de 13/08/2021, entre 0h22 e 0h32, o recorrido solicitou um veículo de transporte por meio do aplicativo da recorrente, no que foi atendido pelo motorista identificado como ‘Bernardo’. As filmagens demonstram que o motorista do aplicativo golpeou o recorrente de inopino e com grande força, levando-o ao chão (ID 33935213).
VIII. Considerando-se que a UBER não trouxe aos autos informações específicas sobre o evento, há de se prestigiar a narrativa do recorrente, de modo que não há indício de alguma atitude do consumidor que tenha legitimado a agressão praticada pelo réu.
IX. O dano moral sofrido é grave, porquanto, ao contratar os serviços de transporte da plataforma Uber, não se espera ser agredido por seu motorista vinculado, que se evadiu do local após os fatos, deixando o recorrido ferido no chão. Ademais, nada há nos autos que indique a apuração, por parte da recorrida, da conduta praticada pelo motorista, o que demonstra preocupante descaso com a situação que o consumidor relatou ter experimentado.
X. Assim, o recorrente tinha sua integridade física incólume quando contratou com a recorrida através do aplicativo e, durante a execução do contrato, sofreu ofensa que resultou em dores físicas, hematomas e corte, o que exigiu seu encaminhamento para atendimento médico. Reforçam essa conclusão a ocorrência policial, a ficha de atendimento médico e a receita médica, documentos juntados aos autos nos IDS 33934556, 33935209 e 33935210- pág. 1.
XI. Ademais, compete à recorrida, enquanto prestadora de serviços de transporte, a obrigação de bem orientar seus motoristas para que adotem posturas adequadas com relação aos passageiros.
XII. Comprovada a ocorrência do dano moral, o cálculo do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento e a dor física vivenciados pelo recorrente, além do caráter punitivo e a preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro.
XIII. Nesse aspecto, observa-se que os valores fixados em precedentes atuais de casos em que foi perpetrada agressão física ao consumidor por parte de motorista em contrato de transporte giram em torno de R$ 5.000,00. Confira-se: TJSP; Apelação Cível 1026822-23.2020.8.26.0482; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/02/2022; TJRJ. 142168-90.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 18/04/2022 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; TJMS. Apelação Cível n. 0803882-94.2018.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 18/11/2018, p: 20/11/2018.
XIV. Diante desse quadro, merece parcial reforma a sentença proferida na origem, pelo que conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para majorar o valor atribuído à título de reparação para R$ 5.000,00.
XV. Diante da previsão específica do art. 55 da Lei no 9.099/95, não há condenação em custas e honorários.
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.